Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERCENTUAIS DISTINTOS DE SUPLEMENTAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ALEGADA INCIDÊNCIA DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPERTINÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JULGADO RESCINDENDO. REJULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DE TESE EM REPERCUSÃO GERAL (TEMA 452/STF). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SOLUÇÃO DA CAUSA SEM PRONÚNCIA ACERCA DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC). PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE FATO CONTROVERTIDO. CAUSA DE RESCINDIBILIADE REJEITADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.
1. A rescisória em julgamento objetiva desconstituir acórdão da Terceira Turma Cível desta egrégia Corte que, no julgamento da apelação interposta pela parte ré na demanda de origem, deu-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos de revisão de cálculos de benefícios previdenciários, entendimento mantido no rejulgamento do apelo após sobrestamento para aguardar-se a definição da tese de repercussão geral relativa ao Tema 452 da Suprema Corte.
2. A Ré, aduzindo o não cabimento da presente rescisória, alegou a incidência da tese firmada no Tema 136 da Repercussão Geral, do seguinte teor: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.
2.1. Todavia, não trouxe aos autos qualquer julgado do plenário da Corte Suprema que tenha tratado da matéria objeto desta rescisória à época da prolação do acórdão rescindendo, notadamente quanto à questão da possibilidade ou não de revisão de benefícios nos casos de migração de planos e saldamento. Preliminar rejeitada.
3. A Autora apresentou duas causas de rescindibilidade: i) violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, c/c §§ 5o e 6o, do CPC) e ii) existência de erro de fato (art. 966, inciso VIII, do CPC) no acórdão rescindendo, ao se apoiar na suposição de que, em virtude da migração para outro plano e do saldamento, as associadas teriam renunciado ao direito objeto da demanda de origem.
3.1. A violação de norma jurídica decorreria da não aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 452, do que teria resultado igual ofensa ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) e à legislação federal, apontando, quanto a esta, o art. 927 do CPC.
3.2. O erro de fato consistiria no emprego de premissa fática equivocada quanto à suposição de que, em virtude da migração para outro plano e do saldamento, as associadas teriam renunciado ao direito objeto da demanda de origem.
4. Sobre a manifesta violação de norma jurídica, pode-se deduzir como seu contornos jurídico-processuais precípuos, à luz da doutrina e jurisprudência, que: i) deve haver demonstração de violação direta, frontal e patente à norma jurídica, e ii) a conclusão acerca da sua ocorrência deve advir da análise do próprio corpo do julgado rescindendo, pois não se admite o revolvimento de matéria fática.
4.1. Além disso, não se admite o uso da excepcional via rescisória como sucedâneo recursal ou para discutir-se eventual injustiça do julgado rescindendo, que deve conter pronunciamento explícito sobre a matéria em relação à qual teria ocorrido a suscitada violação da norma jurídica.
5. No caso, é nítido que o julgado rescindendo não efetuou juízo de valor sobre a constitucionalidade/legalidade das cláusulas do plano de previdência ao qual estavam vinculadas originariamente as associadas e nos quais se inseriam as regras ditas violadoras do princípio da isonomia e, de fato, como tais reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 452.
5.1. De fato, o julgado rescindendo se apoiou em 3 (três) premissas fáticas incontroversas para chegar ao provimento do apelo da FUNCEF: i) ocorrência de adesão, em 2002, ao Plano de Benefícios – REB e saldamento do REG/REPLAN, em 2006; ii) prescrição das parcelas anteriores a 22/10/2009; iii) subordinação das parcelas não prescritas às regras do plano saldado, no qual inexistem as regras reputadas inconstitucionais.
5.2. Conclui-se que o Órgão Julgador implicitamente reputou como despicienda a análise da inconstitucionalidade/ilegalidade das regras do plano de previdência do qual se desvincularam as associadas, porquanto, em relação ao período em que vigoraram, já fora reconhecida pela sentença recorrida a prescrição e, em relação às parcelas não prescritas, estavam subordinadas a regramento distinto daquele impugnado.
6. Quanto ao art. 927 do CPC, deve-se ressaltar que o reexame da apelação após a fixação da tese no Tema 452/STF se deu em conformidade com o art. 1.041 do CPC, que expressamente prevê a possibilidade de o tribunal manter a posição supostamente divergente da tese paradigmática fixada pelo STF ou STJ, o que representa regra absolutamente necessária para que eventualmente seja possível considerar peculiaridades e fatores de distinguishing do caso em julgamento em relação à tese repetitiva ou da repercussão geral.
7. Conforme se depreende do regramento processual (art. 966, VIII, c/c § 1o, do CPC), há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, não se admitindo que qualquer dessas hipóteses constitua fato controvertido sobre o qual tenha havido pronunciamento no julgado rescindendo.
7.1. No caso, a premissa fática ventilada não é precisamente a ocorrência de transação e saldamento do plano anterior, mas o fato de que houve migração para plano novo, que não contém as regras discriminatórias apontadas na demanda e, quanto ao período anterior à migração e saldamento, as parcelas já estavam prescritas.
7.2. De todo modo, houve pronunciamento sobre essas questões no julgado rescindendo, não se vislumbrando que nele se tenha admitido fato inexistente ou que tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido.
7.3. A alegada ocorrência de premissa falsa tratou-se de mera questão fática acerca da qual o julgado rescindendo efetuou valoração, constituindo fundamentos válidos para alcançar a solução da causa, sendo impróprio, ademais, suscitar-se, nesta sede, questões acerca da produção ou não de provas das alegações das partes na instrução do feito de origem.
8. Ação Rescisória conhecida, preliminar de não cabimento rejeitada e, no mérito, julgada improcedente, mantendo-se integralmente o julgado rescindendo.